Tribunal: TJDFT
Processo: 0723951-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0723951-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONY GABRIEL DOURADO DE BARROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Do cotejo dos autos, observa-se que a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se nos seguintes termos (ID 53898183): “(...) Na espécie, a Defensoria Pública nas razões recursais reiterou os termos das alegações finais, onde pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a imposição do regime prisional aberto, pretensões que foram acolhidas pelo d. Magistrado a quo na sentença singular. O interesse em recorrer deve ser aferido pelo binômio interesse-utilidade, sendo esta entendida como a possibilidade de obtenção de proveito diante da interposição do recurso. Na compreensão desse Sodalício, “não se conhece de recurso de apelação na parte em que se insurge contra sentença que atendeu aos interesses do réu, por ausência de interesse recursal. (Acórdão 1786003, 00023813520168070006, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023) (...) Posto isso, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal, ou a devolução do feito para que a Defensoria Pública, em observância ao princípio da dialeticidade, apresente novas razões recursais.” Desse modo, em observância ao princípio da ampla defesa, intime-se a Defensoria Pública, novamente, para apresentar as razões recursais. Em seguida, apresentadas as razões recursais, à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator